Tribunal: TJES
Processo: 5000678-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000678-96.2021.8.08.0000

AGTE:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA RESIDENCE

AGDA:

CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSUMO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA
DE
ALTERAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme já manifestado pelo c. STJ,
“‘o
c
ondomínio utiliza a água fornecida para consumo das pessoas que nele residem, e não como produto de comercialização, nesse sentido, é destinatário final da água, está inserido no conceito de consumidor e submetido à relação de consumo, devendo, portanto, ser observados os ditames do Código de Defesa do Consumidor’”
.
(AgRg no Ag 961.132/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 05/08/2010)
.

2.
Nessa senda, diante da relação de consumo, afigura-se plausível a inversão almejada pela agravante, mormente porque presentes a hipossuficiência e a vulnerabilidade técnica, cientifica e econômica, possuindo a agravava melhores condições de produzir a prova.

3.

Nada obstante, conforme igualmente já decidido pelo c. STJ,
“a inversão do ônus probatório não gera a responsabilidade da parte contrária de custear as despesas decorrentes da realização de prova requerida pelo consumidor”
.

(AgInt no REsp 1537179/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020).

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000678-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL VILLA RESIDENCE
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000678-96.2021.8.08.0000

AGTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA RESIDENCE

AGDA: CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA RESIDENCE
, haja vista estar inconformado com a decisão (ID 1003092, p. 01-02), que, nos autos da
“ação de conhecimento”
por ele proposta em desfavor da
CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, atribuiu-lhe o ônus de provar a cobrança equivocada realizada por esta última, referente ao consumo de água e esgoto, além de determinar o rateio dos honorários periciais.

Em seu articulado recursal (ID 1002949, p. 01-07), o agravante alinha os seguintes fundamentos para obter a reforma da decisão objurgada: (i) o ônus da prova deve ser invertido, visto que a lide envolve relação de consumo; (ii) além do mais, a agravada é “detentora de todos os controles sobre o consumo de água e as tarifas aplicáveis com seus reflexos ao longo dos anos”, possuindo melhores condições de produzir a prova, e; (iii) em sendo invertido o ônus da prova, impõe-se ainda compelir a agravada ao pagamento dos honorários periciais.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 1092864, p. 01-05) alegando, em resumo, que a inversão do ônus da prova não implica na obrigação de suportar integralmente os honorários da prova pericial, ressaltando que tal foi almejada por ambas as partes.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 04 de maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000678-96.2021.8.08.0000

AGTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA RESIDENCE

AGDA: CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA RESIDENCE contra a decisão (ID 1003092, p. 01-02), que, nos autos da
“ação de conhecimento”
por ele proposta em desfavor da CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, atribuiu-lhe o ônus de provar a cobrança equivocada realizada por esta última, referente ao consumo de água e esgoto, além de determinar o rateio dos honorários periciais.

Da decisão objurgada, extrai-se o seguinte, no que interessa:

[...] Dignar-se-á presente
decisum
ao saneamento do processo com vistas à instrução e julgamento, porquanto já patente a inviabilidade do deslinde consensual da lide, necessidade de produção de provas e mantença da decisão que se requer a reconsideração pelos seus próprios fundamentos e razões de decidir.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, dou por saneado o feito e dedico-me doravante à fixação dos pontos controvertidos e ao deferimento dos meios de prova a serem produzidos em audiência próxima, voltada à instrução e julgamento da causa.

Neste sentido, advirto que como pontos controvertidos, além da óbvia e repetida lição doutrinária que explica serem aqueles afirmados pelo autor na inicial e depois, em sede de contestação, refutados pelo réu, como se extrai da norma do art. 341 do CPC (principio da eventualidade e ônus da impugnação especificada), considero-os também e tão-somente aqueles realmente necessários para a discussão da causa e sua decisão final.

Destarte, do cotejo que faço entre a postulação inicial, reconvencional e as respectivas contestações, tomadas em procedimento único e objetivamente complexo, destaco os seguintes pontos controvertidos a serem objeto de prova em audiência de instrução e julgamento, quais sejam, a (in) existência de:

(i) cobrança equivocada pela CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO do consumo de água, taxa de serviço público com os reflexos legais dali advindos, cujo ônus da prova incumbirá ao CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA RESIDENCE(CPC, art. 373, inc. I);

(ii) crédito da reconvinte CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO com o reconvindo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA RESIDENCE e seu respectivo valor, cujo ônus probante caberá ao primeiro, por tratar-se de fato constitutivo do alegado direito na reconvenção (CPC, art. 373, inc. I).

Para a instrução processual, voltada ao juízo de certeza que recairá sobre os pontos controvertidos, defiro a única prova requerida por ambas as partes após a determinação de especificação de provas (STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1547819/PB, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 04/03/2020; AgInt no AREsp 840.817/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016; AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 04/08/2008; STJ, EDcl no REsp 614.847/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 02/06/2008), qual seja: a produção de prova pericial.

Desta feita, nomeio o
Sr. Marcel Luciano Klozovski,
Perito Contador, para a realização dos trabalhos periciais.

Intimem-se as partes, para que, em 15 (quinze) dias, indiquem assistentes técnicos e apresentem quesitos.

Após, intime-se o Sr. Perito por e-mail ou qualquer outro meio idôneo, cientificando-o da nomeação, com o envio da quesitação das partes, a fim de que, em 05 (cinco) dias, apresente: proposta de honorários; currículo, com comprovação da especialização; contratos profissionais, inclusive outros endereços eletrônicos, caso os tenha, para intimações pessoais.

Formulada a proposta de honorários, intimem-se as partes, para que se manifestem em 05 (cinco) dias, bem como para depósito em Juízo dos honorários à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada, sob pena de preclusão da prova. (STJ, REsp 802.416/SP, rel. Humberto Martins Martins, 2ª Turma, j. 01/03/2007, DJ 12/03/2007). [...]

Inconformado, o agravante alinha os seguintes fundamentos para obter a reforma da decisão objurgada (ID 1002949, p. 01-07): (i) o ônus da prova deve ser invertido, visto que a lide envolve relação de consumo; (ii) além do mais, a agravada é “detentora de todos os controles sobre o consumo de água e as tarifas aplicáveis com seus reflexos ao longo dos anos”, possuindo melhores condições de produzir a prova, e; (iii) em sendo invertido o ônus da prova, impõe-se ainda compelir a agravada ao pagamento dos honorários periciais.

Pois bem. O agravante propôs a ação de origem com o intuito de compelir a agravada, dentre outros, a efetivar a cobrança pelo serviço de fornecimento de água e esgoto com base no consumo real aferido no hidrômetro, e não por mera estimativa de consumo, além de ser ressarcida pelo que pagou em excesso, desde novembro/2008.

A agravada apresentou pedido reconvencional, informando que mesmo afastando a metodologia de cobrança da multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, não houve prejuízo financeiro ao agravante, muito pelo contrário, as tarifas foram cobradas a menor, tornando-se credora da quantia de R$ 274.653,06 (duzentos e setenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e três reais e seis centavos).

Ora, conforme já manifestado pelo c. STJ,
“‘o condomínio utiliza a água fornecida para consumo das pessoas que nele residem, e não como produto de comercialização, nesse sentido, é destinatário final da água, está inserido no conceito de consumidor e submetido à relação de consumo, devendo, portanto, ser observados os ditames do Código de Defesa do Consumidor’”
. (AgRg no Ag 961.132/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 05/08/2010).

Nessa senda, diante da relação de consumo, afigura-se plausível a inversão almejada pela agravante, mormente porque presentes a hipossuficiência e a vulnerabilidade técnica, cientifica e econômica, possuindo a agravava melhores condições de produzir a prova.

Nada obstante, conforme igualmente já decidido pelo c. STJ,
“a inversão do ônus probatório não gera a responsabilidade da parte contrária de custear as despesas decorrentes da realização de prova requerida pelo consumidor”
.

(AgInt no REsp 1537179/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020).

No mesmo sentido:

CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Quando verificada a relação de consumo, prevalece, no âmbito da Segunda Seção desta Corte Superior de Justiça que os efeitos da inversão do ônus da prova não possuem a força de obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo consumidor. Precedentes"
(AgRg no AREsp 246.375/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 14/12/2012). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 959.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016).

No caso, conforme petição apresentada na origem (ID 1003091, p. 01-03), o agravante postulou expressamente a produção de prova pericial, devendo ser aplicado, por tal razão, a regra geral do art. 95 do CPC, segundo o qual a remuneração do perito deverá ser rateada quando a perícia for requerida por ambas as partes litigantes.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

nos termos da fundamentação supra, apenas para consignar a inversão do ônus da prova em favor do agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000678-96.2021.8.08.0000

AGTE:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL VILLA RESIDENCE

AGDA:

CESAN – COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSUMO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA
. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

OBRIGAÇÃO DE ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. AUSÊNCIA
DE
ALTERAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Conforme já manifestado pelo c. STJ,
“‘o
c
ondomínio utiliza a água fornecida para consumo das pessoas que nele residem, e não como produto de comercialização, nesse sentido, é destinatário final da água, está inserido no conceito de consumidor e submetido à relação de consumo, devendo, portanto, ser observados os ditames do Código de Defesa do Consumidor’”
.
(AgRg no Ag 961.132/SP, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 05/08/2010)
.

2.
Nessa senda, diante da relação de consumo, afigura-se plausível a inversão almejada pela agravante, mormente porque presentes a hipossuficiência e a vulnerabilidade técnica, cientifica e econômica, possuindo a agravava melhores condições de produzir a prova.

3.

Nada obstante, conforme igualmente já decidido pelo c. STJ,
“a inversão do ônus probatório não gera a responsabilidade da parte contrária de custear as despesas decorrentes da realização de prova requerida pelo consumidor”
.

(AgInt no REsp 1537179/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020).

4. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
07
de
junho
de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.